Tribunal: TJDFT
Processo: 0701722-51.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A UM ANO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu pedido de nova pesquisa de ativos financeiros, por meio dos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud, sob o fundamento de ausência de indícios de alteração patrimonial dos executados. O recurso busca a reforma da decisão, sustentando a legitimidade da reiteração após lapso temporal superior a um ano desde a última diligência infrutífera.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de reiteração de pesquisa de ativos financeiros via sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud, considerando o decurso de mais de dois anos desde a última tentativa frustrada de bloqueio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 854 do Código de Processo Civil autoriza a constrição de ativos financeiros via Sisbajud, sem impor limites temporais para sua repetição, desde que observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade.
4. O transcurso de lapso temporal superior a um ano desde a última tentativa de localização de bens justifica a renovação da diligência, uma vez que a situação financeira do devedor é dinâmica e pode ter se modificado no período.
5. No caso concreto, restou comprovado que a última pesquisa foi realizada em outubro de 2023, ao passo que a decisão agravada é de dezembro de 2025, ultrapassando o marco de um ano.
6. A ausência de colaboração dos executados e o risco de ocultação de bens justificam o reenvio de ordens eletrônicas.
7. A medida requerida está em consonância com os princípios da cooperação, da boa-fé e da efetividade, não sendo exigida a demonstração prévia de alteração patrimonial para sua admissibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O decurso de prazo superior a um ano desde a última tentativa de bloqueio autoriza a reiteração da pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, ainda que ausente prova de alteração patrimonial.
2. A dinâmica do patrimônio do devedor e o interesse do credor na satisfação do crédito justificam o deferimento da medida, nos termos do art. 854 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 854.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0752225-13.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 28/01/2026; e TJDFT, AI 0727881-65.2025.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santana, 2a Turma Cível, j. 11/06/2025.